Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para o reconhecimento do estelionato privilegiado é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) primariedade do agente; b) pequeno valor do prejuízo. 1.1 Sendo a acusada primária e demonstrado que o prejuízo suportado pela vítima foi inferior ao montante do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o que, consoante o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, configura-se de “pequeno valor”, mostra-se viável a incidência do privilégio previsto no §1o, do artigo 171, do Código Penal. Privilégio reconhecido. Pena reduzida em 2/3 (dois terços).
2. A culpabilidade prevista como circunstância judicial no artigo 59 do Código Penal, que deve ser avaliada conforme o grau de reprovabilidade da conduta, não se confunde com a culpabilidade que compõe o conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa). 2.1. A simples menção de que a conduta da ré merece a reprovação social, porquanto presente o pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato, não configura análise desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, pois apenas demonstra a presença de um dos pressupostos para a aplicação da pena.
3. Afasta-se a valoração negativa da personalidade, fundamentada no histórico delitivo e “psique comprometida com a senda delitiva” da ré, porquanto inidônea, pois a avaliação da personalidade do agente deve estar baseada em elementos concretos extraídos dos autos, o que não se verificou na espécie.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.